Tribunal: TJBA
Processo: 2000047-52.2025.8.05.0032
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000047-52.2025.8.05.0032 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: LUCAS MARCOS DE JESUS PEREIRA Advogado(s): AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO ANTECIPADA DE PENAS. CONDENAÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. VIOLAÇÃO CONFIGURADA. ILEGALIDADE FORMAL E MATERIAL. PREVALÊNCIA DO TÍTULO DEFINITIVO. UTILIZAÇÃO DA GUIA PROVISÓRIA NÃO AUTORIZA AGRAVAMENTO DO REGIME PRISIONAL. DECISÃO ANULADA. RESTABELECIMENTO DO STATUS EXECUTÓRIO ANTERIOR. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REANÁLISE DE PEDIDO DE PROGRESSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em execução penal interposto por Lucas Marcos de Jesus Pereira, representado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, contra decisão da Vara de Execuções Penais da comarca de Brumado, que unificou as penas decorrentes de duas condenações: a primeira, oriunda da Ação Penal nº 8000573-34.2022.8.05.0027, já transitada em julgado, com pena de 5 anos e 10 meses de reclusão; e a segunda, da Ação Penal nº 8000470-61.2021.8.05.0027, com pena de 6 anos e 8 meses, ainda pendente de julgamento de apelação, com apenas guia de execução provisória nos autos. A unificação culminou no indeferimento do pedido de progressão de regime, o que motivou a interposição do presente recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é juridicamente válida a unificação de penas com base em condenação não transitada em julgado, quando tal medida acarreta agravamento da execução penal; (ii) definir se deve ser anulada a decisão de unificação, restabelecendo-se a execução com base apenas na condenação definitiva, com remessa dos autos ao Juízo de origem para nova análise do pedido de progressão de regime. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A unificação de penas com base em condenação pendente de julgamento de apelação afronta o princípio da presunção de inocência, previsto no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, segundo o qual ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao afirmar que a unificação de penas, com base em título não definitivo, apenas se admite quando resultar em benefício ao apenado, não sendo legítima para agravar sua situação executória (STJ, AgRg no HC 810.536/RN, DJe 28/04/2023). 5. A unificação realizada antecipadamente resultou em indevido agravamento do regime de cumprimento e inviabilizou o exame de progressão de regime fundamentado exclusivamente na condenação definitiva, frustrando pretensão legítima do apenado, mesmo diante de manifestação favorável do Ministério Público em ambas as instâncias. 6. A Resolução nº 113/2010 do CNJ, citada pelo Juízo de origem para justificar a unificação, não autoriza a imposição de efeitos executórios mais severos com base em título provisório. O art. 8º da referida norma regula apenas a expedição da guia provisória com finalidade de controle processual, sem poder para alterar regime de cumprimento ou impedir benefícios legais. 7. A utilização de condenações provisórias para efeitos de unificação, sem o trânsito em julgado, viola também o art. 283 do Código de Processo Penal, que impõe a definitividade da decisão condenatória para fins de execução da pena. 8. No caso concreto, a ilegalidade da unificação resta evidenciada não apenas pela violação a princípios constitucionais, mas também por contrariar o entendimento jurisprudencial dominante e por frustrar o exame do pedido de progressão fundado na única condenação definitiva. 9. Diante disso, impõe-se a anulação da decisão agravada, restabelecendo-se a execução com base apenas na condenação transitada em julgado, com o retorno dos autos ao Juízo de origem para análise do mérito do pedido de progressão de regime, considerando apenas os requisitos do art. 112 da LEP. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “A unificação de penas com base em condenação não transitada em julgado viola o princípio da presunção de inocência e não pode produzir efeitos que agravem a situação do apenado”. “A Resolução nº 113/2010 do CNJ não autoriza a unificação de penas para fins de agravamento do regime de cumprimento com base em guia de execução provisória”. “A unificação antecipada das penas deve ser anulada, restabelecendo-se a execução penal com base exclusivamente na condenação definitiva, cabendo ao juízo da execução analisar eventual progressão de regime de forma autônoma”. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, art. 283; LEP, art. 111, parágrafo único; LEP, art. 112; Resolução CNJ nº 113/2010, art. 8º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1966607/MG, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, DJe 15/08/2022. STJ, AgRg no HC 810.536/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28/04/2023. STJ, HC 141.926/MA, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 19/10/2011. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo em Execução Penal n.º 2000047-52.2025.8.05.0032, em que figura como Agravante LUCAS MARCOS DE JESUS PEREIRA e, como Agravado, MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por LUCAS MARCOS DE JESUS PEREIRA, a fim de se anular a decisão agravada, e tornar sem efeito a unificação das penas que foi realizada nos autos, restabelecendo a execução penal ao estado em que se encontra, até que haja o trânsito em julgado da segunda condenação, caso seja mantida por essa egrégia Corte de Justiça, momento adequado para eventual unificação das penas aplicadas, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias de de 2025. Des. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74